Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702813-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida nos autos do processo no 0801161-21.2025.8.07.0016 que deferiu em parte o pedido. No documento de ID 77981945 a Defensoria Pública informa a internação da parte em leito de UTI, o que demonstra a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por única finalidade essa internação, restando prejudicado o presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto, com fundamento no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito